Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000767-80.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MILTON JOSE DOGNANI - CPF: 139.045.588-20 (AGRAVADO), ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. IRDR TEMA 9 TJMT. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo ambiental, com extinção da execução fiscal, em razão da demora excessiva na tramitação do feito sancionador .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se apenas à lavratura do auto de infração ou também à decisão final do processo administrativo ambiental; (ii) estabelecer se o referido decreto é aplicável a fatos ocorridos antes de sua vigência, à luz do princípio da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal aplica a tese vinculante firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), segundo a qual o prazo quinquenal da prescrição punitiva refere-se ao período para prolação da decisão final no processo administrativo ambiental, contado da data da infração ou da cessação da conduta ilícita.

4.

O Tribunal reconhece a aplicabilidade retroativa do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua entrada em vigor, conforme tese fixada no IRDR, afastando a alegação de violação ao princípio do tempus regit actum.

5.

A análise da cronologia do processo administrativo evidencia longos períodos de paralisação injustificada, sem prática de atos interruptivos válidos, caracterizando inércia da Administração Pública.

6.

A demora excessiva na conclusão do processo administrativo viola os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, implicando a perda da pretensão punitiva estatal.

7.

O recurso não apresenta fato novo capaz de afastar a incidência do precedente vinculante nem de infirmar a conclusão pela prescrição, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se ao período para decisão final do processo administrativo ambiental. 2. O Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso, ainda que relativos a fatos anteriores à sua vigência. 3. A inércia da Administração Pública na condução do processo administrativo configura causa de prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, Apelação Cível no 1010038-31.2020.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000135-21.2023.8.11.0094, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MILTON JOSÉ DOGNANI, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no bojo de procedimento administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

Em sua peça recursal, o ente estatal defende a inocorrência do instituto prescricional.

Argumenta que as normas estaduais supervenientes, fixadoras de prazos, não deteriam condão retroativo para atingir autuações lavradas antes de sua vigência.

Sustenta, em acréscimo, que o interregno quinquenal referir-se-ia exclusivamente ao tempo ofertado à administração para o início da persecução mediante a lavratura do auto, rechaçando a contagem temporal até a homologação da decisão definitiva.

Aduz, ainda, que a contabilidade efetuada ignorou diversos marcos interruptivos operados internamente.

A parte agravada ofertou tempestivas contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento da insurgência, reforçando a aplicabilidade do precedente vinculante local sobre o tema e ressaltando os longos períodos de inatividade procedimental da máquina pública.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por MILTON JOSÉ DOGNANI, ora agravado, declarando a prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo ambiental.

Na apreciação da controvérsia, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Argumenta que o prazo de cinco anos, previsto no caput do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, limitar-se-ia ao período que a Administração Pública possui para lavrar o auto de infração e iniciar o processo administrativo. Sustenta, ademais, a inaplicabilidade imediata do referido decreto aos fatos ocorridos antes de sua vigência, invocando o princípio da irretroatividade das normas e a máxima do
tempus regit actum
, pugnando pela reforma do julgamento que extinguiu a execução fiscal.

Para a correta solução do litígio, faz-se imperiosa a observância das balizas fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9). O órgão colegiado deste Tribunal consolidou entendimento vinculante que afasta, de plano, a tese central do ente público. A tese I do referido IRDR estabelece expressamente que
"a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional".

Nesse exato sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente aplicado o precedente vinculante, rechaçando a tese estatal:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) – APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS NO IRDR No 1012668-37.2022.8.11.0000 POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 9) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

À luz do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, julgado em 22/07/2024, em especial do item III da tese firmada, o Decreto Estadual no 1.986/2013 aplica-se retroativamente, isto é, incide sobre fatos ocorridos antes de sua vigência e que estavam em trâmite quando este ato normativo entrou em vigor.

2.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva prevista no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 refere-se à contagem do prazo de 05 (cinco) anos para decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

3.

As causas interruptivas previstas no artigo 20, I e III, do Decreto Estadual no 1.986/2013 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

4.

Recurso parcialmente provido para determinar o prosseguimento da lide executiva em relação à certidão de dívida ativa não atingida pela prescrição punitiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100383120208110015, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2024)

Da verificação da marcha processual administrativa delineada nos autos originários, evidencia-se a estagnação do feito sancionador. O Auto de Infração no 130866/2012 foi lavrado em 27 de fevereiro de 2012. Após a apresentação da defesa em 30 de abril de 2013, o processo permaneceu inerte até 14 de dezembro de 2015, caracterizando mais de dois anos e sete meses sem impulso efetivo. Na sequência, após a emissão de certidão de antecedentes em maio de 2016, houve nova paralisação até outubro de 2017. A decisão administrativa homologatória final ocorreu apenas em 20 de agosto de 2018. A contagem do tempo decorrido entre a notificação do infrator e o veredicto administrativo supera largamente o lapso temporal admitido pela legislação de regência.

Quanto à argumentação estatal referente à irretroatividade do Decreto Estadual no 1.986/2013, o próprio paradigma vinculante deste Sodalício já enfrentou e dirimiu a questão. A tese III.1 do mencionado IRDR dispõe categoricamente:
"Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19".
Logo, a invocação de precedentes genéricos do Superior Tribunal de Justiça sobre direito intertemporal cede espaço à aplicação da norma específica validada por este Tribunal para os processos ambientais pendentes.

Corroborando a plena aplicabilidade do decreto a processos em curso, decidiu este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até 1o/11/2013, incidindo a partir da vigência do decreto os prazos prescricionais estabelecidos, conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 4. A prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa configura-se quando transcorridos mais de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contados da data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da atividade, aplicando-se as causas interruptivas previstas na legislação específica. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001352120238110094, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/10/2025)

Sob a ótica constitucional, a consagração da prescrição administrativa consubstancia a garantia da segurança jurídica e a concretização do princípio da duração razoável do processo, insculpido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A Administração Pública tem o dever-poder de apurar as infrações e punir os responsáveis, mas não detém a prerrogativa de manter o administrado sob o jugo de um procedimento sancionador por tempo indeterminado. A inércia estatal atrai a perda da pretensão punitiva, operando como mecanismo corretivo contra a ineficiência administrativa.

A análise da cronologia dos eventos, alinhada aos fundamentos da decisão monocrática e aos preceitos do Tema 9 do TJMT, demonstra que os longos períodos de paralisação sem a prática de atos processuais relevantes não interromperam o cômputo prescricional. Pelo contrário, a inércia processual consumou a perda da pretensão punitiva do Estado.

Por conseguinte, os fundamentos trazidos no presente recurso não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido. A decisão monocrática combatida limitou-se a aplicar, com rigor técnico e lógica subsuntiva, o ordenamento jurídico e o precedente vinculante obrigatório às provas documentais incontroversas encartadas nos autos. O agir do Estado foi tardio, impondo-se a manutenção do decreto extintivo da execução fiscal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026